Tribunal: STF
Processo: HC 264219
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Douglas Bianchessi dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTAGEM DE PRAZO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O prazo de quinze dias de validade das interceptações telefônicas previsto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996 conta-se a partir da primeira interceptação efetivamente realizada, e não da data do decisum autorizativo. Esta Corte Superior já enfrentou com profundidade a questão e pacificou entendimento no sentido de que não há qualquer constrangimento ilegal na contagem do prazo legal de 15 dias da interceptação telefônica em horas. Essa forma de contagem se justifica tanto pela necessidade de precisão na delimitação temporal da medida invasiva quanto pela própria sistemática dos sistemas informatizados utilizados pelos órgãos de persecução penal, que registram com exatidão a hora e a data da implementação da ordem judicial, garantindo assim o estrito cumprimento do lapso de 15 dias. 
2. A aplicação do tipo misto alternativo pressupõe que as diferentes condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sejam praticadas em um mesmo contexto fático-temporal, formando uma unidade delitiva. No entanto, o caso dos autos revela situação completamente diversa: os crimes de tráfico foram cometidos em onze oportunidades distintas, entre dezembro de 2018 e novembro de 2019, com intervalos significativos entre cada evento, envolvendo diferentes operações criminosas, distintas modalidades de execução e até mesmo diferentes tipos de substâncias entorpecentes. 
3. No caso concreto, o agravante foi condenado à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e 35 c/c o 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, no âmbito da Operação Wanderlust. A condenação incluiu a participação em onze fatos ocorridos nas datas de 11/12/2018, 23/2/2019, 1º/3/2019, 15/4/2019, 19/4/2019, 15/5/2019, 15/5/2019, 7/7/2019, 30/7/2019, 4/10/2019 e 20/11/2019, além da importação de haxixe em 14/6/2019. Verifica-se que as instâncias ordinárias, depois de extensa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos suficientes a ensejar a condenação do acusado pelos crimes descritos na denúncia, principalmente quanto à sua identificação como líder da organização criminosa, responsável pelo financiamento, organização e coordenação das atividades de tráfico internacional de entorpecentes.
4. Considerando que a decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, não há nulidade a ser reconhecida. Para desconstituir a conclusão alcançada – como pretende a defesa –, seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável neste recurso extraordinário de natureza especial, conforme sedimentado na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 
5. A pena do agravante foi aumentada em 1/3 sob a legítima justificativa de que o réu ocupava a posição de liderança da associação criminosa, exercia o planejamento dos eventos do tráfico, comandava a movimentação financeira do grupo, assim como recebia grande parte do proveito do crime, além de ser notória a internacionalidade das condutas. 
6. O pedido de restituição dos bens apreendidos demanda o reexame de provas e, por conseguinte, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 7. Agravo regimental não provido.
(REsp 2.038.926 AgRG, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pleiteia “a nulidade da condenação proferida em desfavor do Paciente nos autos nº 5000819-18.2020.4.04.7107, nos termos do artigo 157, §1º do CPP, artigo 5º da Lei nº 9.296/96, artigo 14 da Resolução nº 59/08 e artigo 5º, XII e LVI, da Constituição Federal”. Porquanto sustenta que “houveram 8 (oito) períodos de interceptações1 que excederam o prazo quinzenal, totalizando 16 dias efetivos de interceptação, tornando a prova colhida ilícita [...] Referidas irregularidades contaminaram os Autos Circunstanciados nº 6 (ev. 175, PQS nº 5000490- 40.2019.4.04.7107), nº 7 (ev. 198, PQS nº 5000490- 40.2019.4.04.7107), nº 8 (ev. 198, PQS nº 5000490- 40.2019.4.04.7107) e o Auto Circunstanciado Final (ev. 310, PQS nº 5000490- 40.2019.4.04.7107)”. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, conforme exposto no ato dito coator “não há qualquer constrangimento ilegal na contagem do prazo legal de 15 dias da interceptação telefônica em horas”.

É certo que, conforme já decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, inexiste fundamento legal para a contagem de prazo de interceptação telefônica em horas. Por se tratar de medida restritiva de direito fundamental — que repercute na liberdade individual, em razão do sigilo das comunicações —, aplica-se a regra do art. 10 do Código Penal, de modo que o cômputo deve ser realizado em dias, incluído o dia do começo e desconsideradas as frações de hora. 

Transcrevo, nesse sentido o seguinte acórdão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO. CONTAGEM EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º, DA LEI Nº 9.296, DE 1996. NULIDADE DA COLETA DE CONTEÚDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 15 DIAS. ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.  
1. Julgamento conjunto dos recursos formalizados pelo Ministério Público Federal e pelo  Ministério Público do Rio Grande do Sul.
2. O art. 5º, inc. XII, da CRFB, preconiza ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 
3. A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 5º, que a execução da medida de interceptação telefônica não pode exceder 15 dias, “renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”. 
4. Inexistência de fundamento legal para a consideração do período em horas, devendo ser adotada a regra geral relacionada ao cômputo de prazos, sejam eles de natureza penal (art. 10 do Código Penal) ou processual (art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal).
5. No caso, por se tratar de medida restritiva de direito constitucional (de natureza material), ou seja, por repercutir na liberdade individual da pessoa, considerado o sigilo das comunicações, deve-se aplicar a regra do art. 10 do Código Penal, sendo o cômputo realizado em dias, desconsideradas as frações de hora, incluído o dia do começo. 
6.  Agravos regimentais aos quais se nega provimento.
(RHC 215.903 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Ocorre que, embora o acordão recorrido divirja da orientação anteriormente apontada, não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto conforme fixado pelas instâncias de origem (eDoc 7, fls. 10 a 12):

A rejeição da preliminar motivou a provocação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde a alegação foi minuciosamente examinada e afastada (Habeas Corpus n.º 5037769-07.2020.404.0000). 
De fato, por ocasião da apreciação do pedido de liminar, o Desembargador Relator assim decidiu (evento 2):
[...]
Na espécie, a parte impetrante afirma que: 
a) quanto ao Auto Circunstanciado nº 2, as interceptações tiveram início no dia 03-04-2019 e deveriam findar em 17-04-2019, mas há suposto registro indevido datado de 18-04-2019. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 05-04-2019 (ev. 59, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
b) quanto ao Auto Circunstanciado nº 7, as interceptações tiveram início no dia 22-06-2019 e deveriam findar em 06-07-2019, mas há suposto registro indevido datado de 08-07-2019. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 27-06-2019 (ev. 180, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
c) teria havido a transcrição de interceptação ilegal no Auto Circunstanciado nº 8, referente a diálogo realizado no dia 07-07-2019. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 27-06-2019 (ev. 180, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); e 
d) quanto ao Auto Circunstanciado nº 10, as interceptações tiveram início no dia 15-08-2019 e deveriam findar em 29-08-2019, mas há suposto registro indevido datado de 30-08-2019. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 16-08-2019 (ev. 251, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107). 
Desse modo, não verifico, neste momento, a existência das alegadas interceptações realizadas em período “descoberto” de autorização judicial. 
No julgamento do mérito do habeas corpus, o entendimento foi mantido pelo colegiado da 8ª Turma do Regional Federal da 4ª Região, agregando-se, ainda, os seguintes fundamentos (evento 18): 
No que diz respeito à duração das interceptações, não houve, como visto, captação em período "descoberto" de autorização judicial (Autos Circunstanciados nº 2, 7, 8 e 10). 
O órgão ministerial atuante nesta instância realizou, ainda, acurada análise da legalidade das captações realizadas em outros autos circunstanciados (ev. 8). Veja-se: 
“AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 3 (evento 102) – período compreendido entre 18/04/2019 a 06/05/2019 - 19 (dezenove) dias”. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 25-04-2019 (ev. 84, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
“AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 6 (evento 175) – período compreendido entre os dias 06/06/2019 a 21/06/2019 – 16 (dezesseis) dias”. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 10-06-2019 (ev. 155, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
“AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 11 (evento 298) período compreendido entre os dias 02/09/2019 a 18/09/2019 - 17 (dezessete) dias”. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 03-09-2019 (ev. 284, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
“AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 13 (evento 334) período compreendido entre os dias 04/10/2019 a 22/10/2019 - 19 (dezenove) dias”; A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 09-10-2019 (ev. 321, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
“AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 15 (evento 796) período compreendido entre os dias 06/11/2019 a 25/11/2019 - 20 (vinte) dias”. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 06-11- 2019 (ev. 359, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107) 
Da leitura deste último auto (evento 796), vê-se que se refere às diversas diligências empreendidas entre 06.11.2019 e 25.11.2019, sendo que as interceptações findaram em 20.11.2019, data em que cumpridos os mandados de prisão preventiva expedidos contra os réus. Tanto que, naquele auto, não há referência a nenhuma conversa telefônica específica captada após 20.11.2019. 
Portanto, vê-se que o impetrante confundiu o período abrangido pelos autos circunstanciados com os períodos em que autorizadas as interceptações telefônicas por cada uma das sucessivas autorizações judiciais. Consoante já havia sido exposto pela autoridade coatora: 
Conforme se depreende dos autos circunstanciados, os interregnos lá mencionados e que podem eventualmente superar o lapso temporal de 15 (quinze) dias dizem respeito ao período de análise dos dados captados e das diligências realizadas, e não de interceptação de comunicações telefônicas e de dados. As interceptações foram invariavelmente levadas a efeito sob o manto de decisões prolatadas em estrita observância dos ditames da Lei n.º 9.296/96, inclusive no que toca aos prazos de vigência das ordens judiciais. 
Portanto, é hígida a prova resultante das interceptações telefônicas, havendo justa causa para a ação penal. 
No que diz respeito aos diálogos indicados no pedido de reconsideração, complementou, com acerto (ev. 14): 
Teria havido a transcrição de interceptação ilegal do dia 10-06-2019, transcrita no Auto Circunstanciado nº 6. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 10-06-2019 (ev. 155, PQS nº5000490-40.2019.4.04.7107); 
Teria havido a transcrição de interceptação ilegal do dia 27-06-2019, transcrita no Auto Circunstanciado nº 7. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferida no dia 22-06-2019 (ev. 180, PQS nº5000490-40.2019.4.04.7107); 
Teria havido a transcrição de interceptação ilegal dos dias 26-06-2019, 27-06-2019, 28-06-2019 transcritas no Auto Circunstanciado nº 8. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação das interceptações deferidas nos dias 22-6-2019 e 27-06-2019 (ev. 180, PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107); 
Teria havido a transcrição de interceptação ilegal dos dias 10-06-2019, 26-06-2019, 27-06-2019 e 28-06-2019 transcritas no Auto Circunstanciado Final. A irresignação não prospera, porquanto esta captação estava autorizada pela renovação da interceptação deferidas nos dias 10-06-2019, 22-06-2019 e 27-06-2019 (evs. 155 e 180 PQS nº 5000490-40.2019.4.04.7107).
Como se vê, o impetrante confundiu o período abrangido pelos autos circunstanciados com os períodos em que autorizadas as interceptações telefônicas para cada uma das sucessivas autorizações judiciais. 
Portanto, é hígida a prova resultante das interceptações telefônicas, havendo justa causa para a ação penal.

 Veja-se que a parte final da decisão aborda objetivamente os autos circunstanciados tidos pelo acusado como contaminados (n.ºs 6, 7, 8 e final), refutando a alegação de desrespeito ao prazo quinzenal das interceptações telefônicas. 
Cumpre registrar que esse acórdão foi atacado por embargos de declaração do impetrante, aos quais foi negado provimento (evento 27). 
Assim, adotando o entendimento já manifestado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tenho que deve ser rejeitada a prefacial de nulidade por suposta inobservância dos limites temporais em relação ao Auto Circunstanciado n.º 6 e aos demais dele decorrentes.

Desse modo, considerando que, conforme consignado na origem, as datas indicadas pelo impetrante encontram-se abrangidas pelas autorizações de prorrogação das interceptações telefônicas, não identifico ilegalidade a ser reconhecida no caso. 

Ademais, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, a seguinte ementa:

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente